Tribunal: TJDFT
Processo: 0705982-08.2021.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXECUTADA. AVIAMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATOS EXECUTÓRIOS. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. DEFESA. INADEQUAÇÃO DA VIA MANEJADA. INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFIRMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. IMPERIOSIDADE. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 8o E 11).

1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.

2. Subsistindo instrumento procedimental expressamente indicado pelo legislador para formulação e resolução da pretensão, deve a parte, no exercício do direito subjetivo de ação que a assiste, dele valer-se como forma de invocação da tutela almejada na expressão da sua pretensão e do devido processo legal, resultando na qualificação da carência de ação, motivada pela inadequação da via eleita, o aviamento da pretensão sob forma inteiramente inadequada e imprópria para perseguição da prestação almejada.

3. O instrumento adequado para o executado se defender no ambiente de cumprimento de sentença é a impugnação, a ser formulada no bojo do próprio processo em que tem curso o executivo, observado o prazo legalmente assinalado, descerrando situação de carência de ação, proveniente da inadequação do instrumento elegido, o aviamento de embargos do devedor como sucedâneo da impugnação, precipuamente quando aviados após o decurso do prazo assinalado para a formulação da peça defensiva, determinando a colocação de termo à lide incidental aviada (CPC, art. 520 e 525).

4. O desprovimento ou não conhecimento do apelo implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios em desfavor do recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14).

5. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença.

6. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados. Unânime.